Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709640-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZAIAS RODRIGUES VIANA, IZAIRA FERREIRA DE CARVALHO, IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZALTINA BATISTA FERREIRA, IZALTINA PIRES DE CALDAS, IZANI ARARUNA DE SOUSA, IZAULINO ANTONIO RIBEIRO, IZAURA DE JESUS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista o recurso versar, sobre o indeferimento de petição inicial de demanda que pode ser apurada por meros cálculos aritméticos. Assim, a matéria debatida não demanda liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para analisar o mérito da apelação ante o acolhimento da petição de distinção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2023